Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-23.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004241-23.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS, KALINE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 016/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Verbas Remuneratórias ajuizada por Joelma Correia dos Santos, servidora pública municipal no cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 2008, pleiteando promoção horizontal com acréscimo remuneratório de 5% a cada cinco anos, conforme Lei Complementar Municipal nº 016/2007. O Município sustentou em suas razões recursais que o artigo 8º da referida lei limita expressamente a promoção horizontal aos professores municipais, não sendo aplicável à apelada, e que a concessão do benefício violaria o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a promoção horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 aplica-se exclusivamente aos professores municipais ou se estende aos demais servidores efetivos do Município de Presidente Tancredo Neves, especificamente à Agente Comunitária de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A interpretação sistemática da Lei Complementar nº 016/2007 demonstra que os artigos 3º e 7º utilizam o termo "servidor" de forma genérica, estendendo a promoção horizontal a todos os cargos efetivos, não apenas aos professores mencionados no artigo 8º.

2.

A própria estrutura da lei, que institui Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira geral da Prefeitura Municipal, corrobora que a progressão na carreira constitui instituto aplicável a todos os servidores efetivos.

3.

A inércia da Administração em implementar mecanismos para avaliações de desempenho não pode obstaculizar o exercício de direito subjetivo do servidor que preencheu os demais requisitos legais.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a promoção horizontal da Lei Complementar Municipal nº 016/2007 aplica-se aos servidores efetivos do Município de Presidente Tancredo Neves em geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promoção horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 do Município de Presidente Tancredo Neves aplica-se a todos os servidores públicos efetivos, não se limitando exclusivamente aos professores municipais, devendo ser interpretada sistematicamente a partir dos artigos 3º e 7º que utilizam o termo "servidor" de forma genérica.

2. A omissão injustificada da Administração Pública em realizar avaliações de desempenho não pode obstar o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando preenchidos os demais requisitos objetivos previstos em lei, especialmente o critério temporal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal nº 016/2007, artigos 3º, 7º e 8º; Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 023/2010; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2º, 3º e 11; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Reexame Necessário nº 8002065-08.2022.8.05.0271; TJ-BA - Apelação Cível nº 8000932-33.2019.8.05.0271; TJ-BA - Apelação nº 8000385-56.2020.8.05.0271; Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004241-23.2023.8.05.0271
,
tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como Apelado JOELMA CORREIA DOS SANTOS.

AC
ORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante as razões expendidas no voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora